Tribunal: STF
Processo: Rcl 10860
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Violação à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Não ocorrência. 4. Ato reclamado que observou entendimento fixado por esta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.